Tribunal: TJSP
Processo: 2103337-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica objetivando inclusão no polo passivo da execução da empresa da qual a executada é sócia-cotista – Decisão que o rejeita – Empresa de participação societária constituída no intuito de "blindagem" de patrimônio - Confusão patrimonial provada (CC, art. 50) – Desconsideração inversa deferida - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica objetivando inclusão no polo passivo da execução da empresa da qual a executada é sócia-cotista – Decisão que o rejeita – Empresa de participação societária constituída no intuito de "blindagem" de patrimônio - Confusão patrimonial provada (CC, art. 50) – Desconsideração inversa deferida - Decisão modificada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103337-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARCELO SCARPIN BRITO e MARCELO SCARPIN BRITO, são agravados F3
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. e EMANUELA FIOLA DA SILVA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencida a Relatora, que declara. Acórdão com o 2o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida e SERGIO GOMES.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103337-73.2020.8.26.0000
Agravante: Marcelo Scapin Brito
Agravadas: Emanuela Fiola da Silva e outra
Comarca de São Paulo Foro Regional I - Santana 7a Vara Cível
Voto no 15364
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração inversa da personalidade jurídica objetivando
inclusão no polo passivo da execução da empresa da qual a
executada é sócia-cotista Decisão que o rejeita Empresa de
participação societária constituída no intuito de “blindagem” de
patrimônio - Confusão patrimonial provada (CC, art. 50)

Desconsideração inversa deferida - Decisão modificada

Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que rejeitou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para inclusão
no polo passivo da execução que o agravante move contra a agravada, da empresa “F3
Administração e Participações Ltda.”, da qual ela é sócia-cotista.
Alega-se, nele, em síntese, que presentes os requisitos
autorizadores da medida pleiteada, pois demonstrada o total má-fé da executada, pois
“a transferência do patrimônio desta para a empresa de propriedade dela mesma fora
registrada na data de 22.09.2016, conforme se observa junto a matrícula do imóvel
juntada pela própria agravada, demonstrando assim, que tomou referida providência
com o único objetivo de confundir patrimônio e fraudar execução, o que não deve
prosperar”.
Recurso respondido, pugnando pela manutenção da decisão
agravada, pois “não se sustenta a suposta fraude alegada pela Agravante, na medida
em que o imóvel foi transmitido 4 (quatro) anos antes da constituição do crédito aqui
perseguido, bem como não trouxe aos autos provas cabais de que tal alienação foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada neste intento”.
É o relatório.
A e. des. Ana Catarina Strauch, sorteada para relatar o recurso,
votou pelo desprovimento do agravo, resultando vencedora minha divergência.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de desconsideração inversa
da personalidade jurídica para inclusão da empresa F3
Administração e Participações Ltda. no polo passivo. No caso,
não restou demonstrado o abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, cabendo ao interessado comprovar tais situações,
à luz do quanto disposto no artigo 50 do Código Civil. No mais,
observo que somente foram realizadas diligências para
tentativa de satisfazer o débito exequendo pelos sistemas
BACENJUD e RENAJUD (fls. 59/66 dos autos do cumprimento
de sentença; processo no 0020349-94.2018.8.26.0001). Assim,
certificada a definitividade desta, arquive-se o presente
incidente. Requeira o exequente o que de direito nos autos do
cumprimento de sentença, no prazo de quinze dias, sob pena de
arquivamento. Intime-se.”.
Dispõe o artigo 50 do Código Civil, de acordo com a nova
redação dada pela Lei no 13.874, de 20/09/2019, que: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre patrimônios, caracterizado por: I cumprimento repetitivo
pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II

transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proporcionalmente insignificante; e III outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios oi de administradores à pessoa jurídica”.
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que: “A
desconsideração da pessoa jurídica é medida excepcional que reclama o atendimento
de pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo
de terceiros, o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal (RSTJ
172/423)”.
Ensina Alexandre do Couto Silva que: “A teoria da
desconsideração assegura que a estrutura da sociedade com responsabilidade limitada
pode ser desconsiderada apenas no caso concreto, atingindo-se a personalidade
jurídica do sócio, tanto pessoa natural quanto pessoa jurídica, responsabilizando-o
pela fraude e pelo abuso de direito, bem como nos casos em que ele se esconde atrás da
personalidade jurídica da sociedade para evitar obrigação existente, tirar vantagem da
lei, alcançar ou perpetrar monopólio, ou proteger desonestidade ou crime. A ideia da
busca da justiça é fator preponderante para a aplicação da teoria. A fraude deve ser
entendida como dolo, erro, simulação e fraude contra credores. O abuso de direito é a
utilização da pessoa jurídica de maneira contrária ao fundamento que criou ou
reconheceu. Abuso de direito é o uso excessivo ou impróprio da pessoa jurídica em
benefício dos sócios” (in “Desconsideração Da Pessoa Jurídica: Limites Para Sua
Aplicação”, Revista dos Tribunais, n° 780, págs. 47/58). (g)
No caso, o imóvel objetado nos embargos de terceiro que gerou
a sucumbência objeto do cumprimento de sentença em que instaurado o incidente de
desconsideração inversa da personalidade jurídica, lide deste agravo, fora desde 2014
conferido no capital da empresa F3. Isso tem explicação: é que o imóvel fora herdado
pelo filho da agravada, Emanuela, e estava ele suportando a execução extrajudicial
promovida pelo aqui agravante, Marcelo, autos 1005072-60.2014.8.26.0001, e como
forma de livrar o bem dessa execução é que se deu, conjuntamente com a meeira
Emanuela, e também com a filha herdeira, conferência do bem no capital da F3. Só no
papel, pois prova o IRPF 2016/2015 de Emanuela, por cópia a fls. 19 dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terceiro (processo 1010483-79.2017.8.26.0001), declaração dela de recebimento de
aluguéis do bem, nada obstante proprietária já não era mais a considerar a anterior
conferência de bens. A constituição da F3 e a ulterior conferência de bens foi forma
arquitetada de “blindar” o patrimônio, e caracteriza induvidosa CONFUSÃO
PATRIMONIAL entre ela, Emanuela, e a F3. É, portanto, indiferente que a verba de
sucumbência nos embargos de terceiro tenha se constituído ulteriormente, uma vez que
a CONFUSÃO PATRIMONIAL já existia e perdura, relembrado que é o patrimônio da
devedora que responde por suas dívidas. Nessa quadra, inclino-me pelo PROVIMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
com
ACOLHIMENTO
DA
DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EXECUTADA EMANUELA, SEGUINDO INTEGRADA NO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO JUDICIAL A EMPRESA F3.
Pelo exposto, por maioria de votos, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz e Relator Designado
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14858
Agravo de Instrumento no 2103337-73.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Marcelo Scarpin Brito e Marcelo Scarpin Brito
Agravados: F3 Administracao e Participacoes Ltda. e Emanuela Fiola da
Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 14858
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
por Marcelo Scarpin Brito, contra a r. decisão1 que rejeitou o pedido
formulado no “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA
PERSONALIDADE JURÍDICA” que move em face do “Emanuela Fiola da
Silva”.
Agrava o requerente Marcelo Scarpin Brito,
argumentando que promove em face de Emanuela Fiola da Silva
procedimento de cumprimento de sentença, em busca do recebimento
da verba sucumbencial (honorários advocatícios) arbitrada nos autos
dos embargos de terceiro (julgados improcedentes) manejados pela
executada.
Aduz o ora agravante, que todas as tentativas
encetadas na busca de ativos da executada, restaram infrutíferas.
Neste contexto, embasado na transferência
1
Fl. 63, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimonial (bem imóvel) efetuada pela executada “Emanuela” à
pessoa jurídica “F3 Administração e Participações Ltda.”, da qual é
sócia, pretende o exequente a desconsideração inversa da
personalidade jurídica, a fim de incluir no feito executivo, a referida
“empresa”.
Diante da negativa do d. Juízo de 1° grau,
sobreveio o presente agravo, no qual o exequente reitera sua
argumentação.
O recurso foi processado com a outorga de
efeito suspensivo.
A agravada opôs-se à realização de julgamento
virtual do feito, bem como apresentou sua contraminuta (fls. 97 a
107).

Tornaram os autos conclusos.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Isto porque, das informações colhidas nos
autos, não é possível vislumbrar os requisitos do art. 50, do Código
Civil, para embasar o pedido de desconsideração inversa da
personalidade jurídica e inclusão da “F3 Administração e Participações
Ltda.” no polo passivo do feito.
Neste contexto, deve-se partir da premissa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a verba honorária sucumbencial, perseguida pelo agravante, foi
definitivamente constituída, com o trânsito em julgado dos embargos
de terceiro manejados pela sucumbente, “Emanuela”, que se deu em
25/06/2018
(fl.
1325,
dos
autos
n°
1010483-79.2017.8.26.0001/50000).
A seu turno, a aquisição do bem imóvel
(matrícula 32.102) em apreço, pela referida pessoa jurídica, se deu por
Instrumento Particular datado de julho de 2014, levado a Registro em
setembro de 2016 (fls. 45/46, do Incidente subjacente).
Nesta toada, deve-se ponderar que, para este
específico caso concreto, não há que se falar em desvio de finalidade
ou confusão patrimonial, entre a executada e a “F3 Administração”,
posto que, a alienação do referido bem imóvel se deu anteriormente à
constituição do crédito perseguido.
Neste sentido, vide o seguinte julgado:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Execução
de honorários de
sucumbência
fixados
em
embargos
à
execução.
1.
Pretensão
de
reconhecimento de fraude contra credores
e confusão patrimonial entre executado, seus
cônjuge e filho. Inadmissibilidade. Ato isolado
praticado entre pai e filho muito antes
da constituição do crédito em face do agravado.
Ausência de indícios de fraude e de confusão
patrimonial. 2. Pesquisa de ativos financeiros
em nome do cônjuge. Impossibilidade. Acesso em
dados privados de terceiros estranhos à lide que
só se admite de modo excepcional. Quebra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sigilos que não se justifica apenas pela ausência
de bens penhoráveis. Medida excepcional cabível
se houvesse indícios claros de ocultação de
patrimônio
para
fraudar
a
penhora.
Inexistência no caso. Dívida, ademais, que diz
respeito à sucumbência e, evidentemente, não
foi constituída em proveito do casal ou da
família. Recurso não provido” (Agravo de
Instrumento n° 2081050-19.2020.8.26.0000,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11° Câmara de
Direito Privado, julgado em 26/06/2020).
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12B8907A
6
9
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
132F3793
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2103337-73.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.